Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-27.2020.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-27.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (APELADO), ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI - CPF: 903.512.581-91 (APELADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECORRIDO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. DIALECITIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA MONITÓRIA CONTRA COOBRIGADOS. MANTIDA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECUPERANDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXEGESE DO ART. 485, IV, CPC. AJUIZAMENTO DO FEITO
MONITÓRIO
ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO AO RECURSO DO DEVEDOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender que o crédito deveria ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial do devedor principal.

2.

O Banco apelante pleiteia o prosseguimento da monitória contra os coobrigados, independentemente da recuperação judicial da devedora principal. A parte requerida, por sua vez, requer a condenação do banco em honorários de sucumbência, alegando litigância desnecessária e sustentando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da monitória em face dos coobrigados;

(ii) verificar a pertinência da condenação do banco apelado em honorários advocatícios de sucumbência, considerando a extinção da monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação monitória contra coobrigados, uma vez que o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, expressamente conserva os direitos dos credores contra fiadores, coobrigados e obrigados de regresso, bem como a Súmula 581 do STJ reitera esse entendimento.

5.

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não beneficia os coobrigados, dado o caráter autônomo da obrigação assumida por esses, que possuem patrimônios distintos e não são alcançados pela proteção conferida ao devedor principal.

6.

Não há prejuízo ou duplicidade de cobrança, visto que o credor apenas busca a satisfação do crédito contra qualquer dos responsáveis solidários, nos termos legais.

7.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência pretendidos pelo requerido/apelante, aplica-se o princípio da causalidade, que responsabiliza pelas despesas processuais e honorários quem deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, o ajuizamento da monitória era legítimo à época de sua propositura, não podendo o banco ser responsabilizado em razão de fato superveniente (homologação do plano de recuperação judicial).

8.

A ausência de previsão na Lei nº 11.101/2005 de isenção de custas e honorários em favor do devedor recuperando reforça a improcedência da pretensão do requerido nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco parcialmente provido para determinar o prosseguimento da ação monitória em relação aos coobrigados, mantendo-se a extinção da monitória em relação ao recuperando. Desprovido o recurso do requerido/recuperando.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações e execuções contra coobrigados, fiadores ou obrigados de regresso.

2.

A novação decorrente da homologação de plano de recuperação judicial alcança apenas o devedor principal e seu patrimônio, não beneficiando os coobrigados.

3.

À luz do princípio da causalidade, não se aplica a condenação em honorários de sucumbência à parte que agiu legitimamente no ajuizamento da ação extinta por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, § 1º, e 59; CPC, arts. 85, § 10, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.10.2019; STJ, REsp 1947011/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, o outro interposto por
Mauro Sérgio Bernini e outros,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, que
reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito
, ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
,
com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que o crédito exequendo deveria ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial dos devedores.

Nas razões recursais, o
Banco
apelante
pleiteia, em síntese, a reforma da sentença para garantir o prosseguimento da execução contra os coobrigados na Cédula de Crédito Rural, independentemente da recuperação judicial da devedora principal.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 251196670.

Em suas razões recursais, o apelante
Mauro Sérgio
aduz que diante da extinção, em razão do crédito discutido já estar incluso no plano de recuperação judicial homologado, é devida a condenação do banco apelado em honorários advocatícios.

Para tanto, argumenta que a instituição financeira agiu contrariamente ao plano de recuperação, buscando satisfazer seu crédito de maneira privilegiada e causando litigiosidade desnecessária.

Sustenta que seu pedido se funda no disposto no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

Contrarrazões, id 251196673. Preliminarmente, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação monitória, movida pelo banco, em face dos requeridos, questionando a quantia de R$ 57.687,23, fundada na
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/01390-1 (id 251195761), emitida
em 24/06/2013, pela qual foi concedido o montante de R$ 73.406,84, que deveria ser pago conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira a parcela em 25/06/2016 e a última em 25/06/2023.

Ato contínuo ao ajuizamento da ação, o apelante (Mauro Bernini), teve seu plano de recuperação judicial homologado (id. 251195790), junto aos autos nº 1000654-10.2021.8.11.0015, em trâmite pela 4ª Vara Cível de Sinop/MT.

Em seguida, o Juízo singular acolhendo manifestação do requerido,
extinguiu esta monitória, sem resolução do mérito, sob a justificativa de que a competência para atos de constrição patrimonial recai sobre o Juízo da Recuperação Judicial, id 251196654.

Inconformados ambos recorreram da sentença.

Em seu apelo, o banco alega que o processo deve seguir contra os coobrigados, independentemente da recuperação judicial da devedora principal.

Enquanto o apelante
Mauro Sérgio
aduz que diante da extinção, em razão do crédito discutido já estar incluso no plano de recuperação judicial homologado, é devida a condenação do banco apelado em honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem, passo à análise de ambos os recursos conjuntamente.

A questão central a ser decidida é se a recuperação judicial da devedora principal impede a continuidade da monitória contra os devedores solidários e coobrigados. Ao depois, decidida a questão, em se verificando que deve ser mantida a sentença, é preciso apurar se devida a condenação do banco em honorários advocatícios de sucumbência.

Em vista do conjunto fático probatório dos autos e considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, tem-se que a
tese do banco merece em parte prosperar.

Com efeito, verifica-se que pode tramitar contra os coobrigados a presente ação monitória, independentemente da novação legal que beneficia a pessoa recuperanda, que no caso é a figura do apelado (Mauro Sérgio Bernini), produtor rural.

Sabe-se que ao produtor rural é facultado o direito à recuperação judicial. Nesse sentido, colaciono julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1947011 PR 2021/0204775-4, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022).

Nesse interim, de fato, o art.
6º
, caput, da Lei nº
11.101
/05, diz sobre suspenderem todas as ações e execuções contra o devedor e o sócio solidário.

Devedor é o beneficiário da recuperação judicial e sócio solidário é aquele a quem os atos constitutivos da sociedade atribuem tal qualidade.

No entanto, não há qualquer semelhança com devedor solidário por força de contrato celebrado com terceiros.

Decorre daí que a novação prevista no art. 59 do mesmo diploma legal é “sui generis”, abrangendo apenas o devedor e o sócio solidário; jamais os garantes.

Não é sem razão que o art. 49, § 1º, ainda do mesmo diploma, diz conservarem os credores do devedor em recuperação judicial seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

A recuperação judicial é instituto jurídico para comerciantes, e, no caso, produtor rural, suas dívidas e seu patrimônio, não podendo favorecer quem assim não se apresente, ou quem não tenha sido agraciado com o instituto.

Para os garantes, não há suspensão, novação ou um benefício qualquer. De maneira que, não estão sujeitos ao regime da recuperação.

O patrimônio dos garantes não se confunde com o da sociedade garantida, razão pela qual não são afetados pela recuperação.

Reza, com efeito, o
§ 1º
do art.
49
da Lei
11.101
/05:
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Nesse contexto, é
reiterado o entendimento desta Colenda 4ª Câmara de Direito Privado no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados.

Ressalta-se inclusive que há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ com esse entendimento, de que:

“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica/produtor rural em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, portanto, os aqui apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Também não há se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor, ora apelado, apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão.

Desta forma, os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

Cumpre destacar que, a respeito do tema ora em debate, há que se ter em conta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no sentido de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários ou coobrigados em geral, tão pouco enseja suas suspensões.

É o que se pode verificar do trecho do acórdão proferido no
Resp 1.333.349/SP
do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.
6º
, CAPUT,
49
,
§ 1º
,
52
, INCISO
III
, E
59
, CAPUT, DA LEI N.
11.101
/2005. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts.
6º
, caput, e
52
, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49
,
§ 1º
, todos da Lei n.
11.101
/2005". Recurso especial não provido. (
REsp 1333349/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

No STJ prevalece a compreensão de que:

“não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”(
AgInt no AREsp 1.176.871/MS
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe de 20/03/2018)

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITOEMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO.CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR.NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL– China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (STJ- RECURSO ESPECIAL Nº 1.794.209 – SP, Rel. Min. RICARDOVILLASBÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12 de maio de 2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A conclusão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento sumulado desta Corte Superior no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581 do STJ). 3. Alterar a conclusão do Tribunal local no sentido de que, apesar da financeira ter recebido da devedora principal parte do crédito objeto da execução, há saldo restante a ser arcado, sendo o insurgente avalista e devedor solidário, seria necessário promover o reexame do acervo fático probatório dos autos, providência vedada, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não restou comprovado ante a ausência de similitude fática. 5. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp 1597397/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE COOBRIGADOS E GARANTIDORES. CLÁUSULA. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ. 1. Ação de recuperação judicial. 2. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno no recurso especial não provido” (AgInt nos EDcl no REsp 1883924/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA
7
/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo recuperacional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula
7
/STJ. 2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias

são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
. Precedentes do STJ (
AgInt no AREsp 1.176.871/MS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt no AREsp 1.525.917/RS
, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em25/05/2020, DJe 04/06/2020)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados. (N.U 0000421-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

Diante disso, merece prosperar em parte o pleito do banco.

No tocante à pretensão do apelante
Mauro Sérgio Bernini,
de condenação do banco apelado, em honorários advocatícios de sucumbência, em razão da extinção da monitória, devido à novação, tenho que não merece guarida.

Segundo o princípio da causalidade, responderá pelos custos das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

Com efeito, o art. 85, § 10, do CPC assim dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nesse contexto, vejamos recente julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts.
489
e
1.022
do
CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2."O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa"(
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7
do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a parte executada, ao não efetuar o pagamento de dívida firmada, deu causa ao ajuizamento da execução, tendo-se inclusive paralisado o feito em razão da recalcitrância em pagar o valor buscado, culminando com a extinção devido a o reconhecimento da prescrição intercorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento". (
AgInt no REsp n. 1.997.328/MS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Na hipótese dos autos, cumpre aferir qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Aliás, o c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora, Instituição Financeira requerente, o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

No caso dos autos, esta monitória foi distribuída em 04/08/2020, tendo o feito recuperacional sido ajuizado em 20/01/2021 e o plano de recuperação homologado em 10/12/2021 (conforme decisão acostada no id 251195790), operando-se a novação da dívida, objeto da monitória, em debate.

Disso extrai-se que a extinção por perda superveniente de interesse não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial.

Por tal razão, não merece prosperar o pleito do apelante.

Enfatiza-se que a sentença, ora recorrida, sequer condenou as partes em honorários de sucumbência, tendo apenas fixado que eventuais custas processuais remanescentes seriam de responsabilidade do credor.

Outrossim, não há qualquer previsão na Lei nº 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções contra ela porventura existentes.

A propósito, o entendimento do C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. SÚMULA 83/STJ. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. No caso, o acórdão estadual está em consonância com a orientação deste Sodalício, segundo a qual, na hipótese em que a execução é extinta por fato superveniente imputado ao executado, a este incumbirá o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o recurso especial quando apresenta matéria que carece do necessário prequestionamento, mormente porque não fora apresentada nos embargos de declaração manejados na origem. Hipótese que atrai as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia. 4. Agravo interno provido para reconsiderara decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.” (STJ- AgInt no AREsp: 1806495 MT 2020/0331668-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4- QUARTA TURMA, Datade Publicação: DJe 01/10/2021).

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que julgou

procedentes embargos monitórios com fundamento na quitação da dívida no âmbito da recuperação judicial, condenando o apelante ao pagamento de despesas processuais, custas e honorários advocatícios. O recorrente

sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa

devedora não extingue a execução em relação aos coobrigados, os quais

permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal extingue a execução em face dos coobrigados, e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade quanto à imposição dos ônus de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR. A aprovação do plano de recuperação judicial suspende a execução em relação à devedora principal, mas não extingue as obrigações dos coobrigados, como avalistas e fiadores, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. A novação resultante da recuperação judicial é "sui generis", afetando apenas a devedora e os créditos sujeitos

à recuperação, sem implicar a extinção das garantias e das responsabilidades dos coobrigados. O Superior Tribunal de Justiça, em REsp nº 1333349, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, tampouco implica suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra eles. A sentença recorrida foi reformada para afastar a extinção da ação monitória em relação aos coobrigados, determinando o prosseguimento da execução. O princípio da causalidade justifica a inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A aprovação do plano de recuperação judicial

não extingue a execução contra coobrigados, sendo mantidas as garantias

cambiais, reais ou fidejussórias, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. O princípio da causalidade aplica-se para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, devendo tais ônus ser suportados pela parte apelada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, § 1º, 52, III, e 59, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1333349, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014 (rito dos repetitivos); STJ, REsp nº 1.326.888/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1011626-78.2017.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08.02.2023. (N.U 0000421-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Assim, de rigor o prosseguimento da presente com relação aos réus, coobrigados.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso do banco, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da monitória, em relação aos demais coobrigados, mantendo-se a extinção apenas em relação à pessoa do recuperando Mauro Sérgio. Bem como,
nego provimento
ao recurso do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025